Tribunal: TJDFT
Processo: 0711662-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO. ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE ADVERSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR. IRRISÓRIO. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO DISTRITO FEDERAL (OAB/DF). TABELA. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO. CABIMENTO.
1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que refere-se à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que supostamente satisfará a pretensão indicada na petição inicial.
2. O advogado que teve revogado o mandado outorgado não está autorizado a demandar os honorários advocatícios sucumbenciais da parte adversa nos próprios autos do cumprimento de sentença. Cabe ao patrono que o substituiu iniciar o cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. O antigo patrono deve pleitear eventuais direitos relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais a que foi privado em ação autônoma, que deve ser proposta contra o antigo cliente e não contra a parte adversa do processo principal.
4. Os honorários advocatícios sucumbenciais serão estabelecidos por equidade quando sua fixação pelos parâmetros previstos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil resultarem em valor irrisório.
5. Os honorários advocatícios fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil
6. Os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.
7. Apelação desprovida.